Tribunal: STJ
Processo: 5038173-90.2023.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125130 - SC(2025/0475079-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
BÁRBARA SIMÕES DA SILVA - SC068366
JÚLIA BRASIL NOLDIN - SC062831
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 0240443f-0dbe-4e33-8bcb-e301b54aa315

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125130 - SC(2025/0475079-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
BÁRBARA SIMÕES DA SILVA - SC068366
JÚLIA BRASIL NOLDIN - SC062831
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO ROSA DE
OLIVEIRA contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio
da qual não se conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
160/161
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182/STJ)
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento ou
desprovimento do agravo regimental (fls.
).
186/201
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA55190143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:45
Código de Controle do Documento: b06f1b3d-d41c-4200-a4e7-56348af4d175

Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Como antes afirmado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA não admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação:
impropriedade do recurso para alegar violação de dispositivo constitucional e
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso
Súmula 284/STF.
especial, não impugnou, de maneira específica, nenhum dos fundamentos
mencionados na decisão agravada.
Nesse panorama, é aplicável à espécie o
do CPC,
o
art. 932, inciso III,
c/c
o do CPP, bem como o óbice da
:
art. 3
Súmula 182/STJ, in verbis É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada.
Ilustrativamente: AgRg no
Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.387.421/MG,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
e AgRg nos
16/11/2023;
EDcl no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.314.953/MG,
Turma, DJe 30/10/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55190143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:45
Código de Controle do Documento: b06f1b3d-d41c-4200-a4e7-56348af4d175

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0475079-1
AREsp 3.125.130 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50381739020238240023
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
ADVOGADA
: BÁRBARA SIMÕES DA SILVA - SC068366
ADVOGADA
: JÚLIA BRASIL NOLDIN - SC062831
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
ADVOGADA
: BÁRBARA SIMÕES DA SILVA - SC068366
ADVOGADA
: JÚLIA BRASIL NOLDIN - SC062831
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605485=40494311890@
2025/0475079-1 - AREsp 3125130 Petição : 2026/0003117-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55108601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:18
Código de Controle do Documento: 8BC276F4-743F-450D-A213-0FD0ACD2FEF1